Tribunal: TJBA
Processo: 8029247-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029247-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, RENAN REIS ROCHA

AGRAVADO: VILLA D'ORO

Advogado(s)
:
DANIELSON PINHEIRO BRITO, VANESSA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como VANESSA MORAES COSTA, SAMUEL DE SOUZA GOES

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE AFASTA ILEGITIMIDADE ATIVA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA CONFIGURADAS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, o qual impugna decisão de primeiro grau que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa do condomínio autor para pleitear indenização por danos morais coletivos e determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Pretensão recursal voltada à suspensão dos efeitos da decisão sob o argumento de ilegitimidade do condomínio para pleitear direitos personalíssimos e ausência de requisitos para inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que afasta preliminar de ilegitimidade ativa;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC contém rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo a decisão que afasta preliminar de ilegitimidade ativa.

A mitigação da taxatividade, admitida pelo STJ no Tema 988, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame apenas em apelação, circunstância não evidenciada, pois a mera tramitação da ação não configura dano irreparável.

A inversão do ônus da prova no CDC depende da presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, critérios verificados no caso, diante da complexidade técnica dos vícios construtivos e da desvantagem probatória do condomínio em relação à construtora.

A existência de laudo técnico apresentado pela parte autora não afasta a hipossuficiência, que engloba também a assimetria estrutural e informacional.

A jurisprudência do STJ reconhece que a inversão do ônus probatório é medida discricionária do magistrado, desde que motivada, e somente pode ser revista quando ausente fundamentação, o que não ocorre no caso.

A inversão foi determinada como regra de instrução, antes da produção probatória, assegurando à agravante o exercício do contraditório, sem prejuízo processual imediato.

Não demonstrada a presença simultânea da probabilidade de provimento e do risco de dano grave ou de difícil reparação exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que afasta preliminar de ilegitimidade ativa, salvo comprovada urgência que torne inútil a apreciação da matéria em apelação.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige fundamentação idônea acerca da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, abrangendo também a assimetria estrutural e informacional.

A decisão de inverter o ônus probatório, quando devidamente motivada, insere-se na discricionariedade do magistrado e não configura, por si só, risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 485, VI, 932, III, e 995, parágrafo único; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1957987/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, extinguindo-o sem resolução de mérito, com espeque no art. 485, VI, c/c o art. 932, III, ambos, do Código de Ritos, e, quanto ao tema de fundo,
CONHECER, EM PARTE, O AGRAVO INSTRUMENTAL E NESTA PARTE NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

07/05